Tribunal: TJBA
Processo: 0502435-94.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502435-94.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO GOES DE ALMEIDA FILHO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO LUIZ GOES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

V

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. LAVOURA CACAUEIRA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. MATÉRIAS ALBERGADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADES. ABUSIVIDADES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I- A prescrição e da nulidade da execução foram devidamente enfrentadas em Embargos à Execução referente ao mesmo objeto contratual, ocorrendo o trânsito em julgado da matéria suscitada e fixada a coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Não conhecimento do recurso nesse ponto.

II- Aplicam-se aos contratos de financiamento, inclusive os de cédula rural, os princípios e regras constitucionais, bem como as regras do CDC e do Código Civil, com vedação de cláusulas que desequilibram, exacerbadamente, a relação contratual.

III- Não evidenciada ilegalidade ou abusividade em relação à contratação de contratação de comissão de reversa de crédito, autorização para débito em conta, excesso de garantias e seguro obrigatório, a sentença impugnada deve ser mantida integralmente.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0502435-94.2018.8.05.0113
, de Itabuna, em que figuram como
Apelantes
PEDRO GOES DE ALMEIDA FILHO e ESPÓLIO DE PEDRO GOES DE ALMEIDA, e como
Apelado
, o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora